Tribunal: TJMT
Processo: 1039828-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039828-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), LEONARDO FERREIRA ARRUDA FILHO - CPF: 989.601.301-25 (RECORRIDO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (99 TAXIS) - SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO - LIBERDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 134087783, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.

Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, determinando que a reclamada proceda com o desbloqueio e ativação do contrato/cadastro do autor no aplicativo 99POP, de forma definitiva, para uso na condição de motorista.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O bloqueio ao acesso do motorista na plataforma tecnológica – O princípio da
pacta sunt servanda
– A liberdade contratual;

2) A ausência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 134087787), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
24/11/2021
, foi surpreendido com a mensagem de que seu aplicativo junto à reclamada se encontrava bloqueado e que seu perfil teria sido suspenso definitivamente.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, ocasião em que a demandada apenas acusou o reclamante de ter cometido infrações dos seus termos de uso, sem fundamentar quais seriam as tais infrações.

Aduz que nunca teve reclamações de clientes que pudessem vir a abalar a sua imagem ou dar causa ao descumprimento contratual de sua parte.

A demandada, em sede de contestação, alega que o reclamante descumpriu os “Termos de Uso do Motorista”, tendo agredido verbalmente um passageiro, proferindo palavras de baixo calão dentro do próprio aplicativo da 99, no espaço onde lhe é permitido conversar com o passageiro, além de possuir uma denúncia relacionada à direção perigosa, por dirigir ao celular.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a suspensão definitiva de seu cadastro como motorista perante a empresa reclamada, corroborado pelo documento anexado no id. 134089749.

Por outro lado, a reclamada alega que o bloqueio definitivo do reclamante da referida plataforma se deu em razão da existência de denúncia de agressões verbais a passageiro e direção perigosa praticadas pelo autor.

Em sede de impugnação à contestação, o autor afirma a ausência de fundamento para o bloqueio, uma vez que a conversa anexada pela reclamada é datada de
15/06/2019
, enquanto que a suspensão definitiva ocorreu em
24/11/2021
, além de que na denúncia por direção perigosa não consta data, horário e nem identificação do passageiro, inexistindo provas concretas das alegadas infrações.

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...) No caso, nenhuma dessas excludentes foram provadas.
A reclamada não descreve especificamente qual violação o reclamante incorreu à época do bloqueio definitivo, logo, não provou que o reclamante deu causa ao descumprimento contratual
.

É certo que o parceiro deve cumprir as cláusulas contratuais, do mesmo modo em que a reclamada também se vincula as regras do contrato, assim não deve a reclamada elaborar justificativas inexistentes.

Contudo, sendo o contrato típico de adesão, em que pese não gere vínculo consumerista pela finalidade de lucro, uma vez que não é possível a discussão de seus termos, por certo que, a possibilidade de estipulação de rescisão unilateral sem qualquer multa, deve ser precedida de aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária tome conhecimento do motivo ensejador da rescisão e ainda possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato.

Em vista da justifica genérica e fundada em fato antigo bem como a diante da ausência de prova de notificação prévia, resta configurada a prática de ato ilícito de modo que o reclamante faz
jus
à sua reintegração ao aplicativo
.

(...)

Prosseguindo,
a atitude arbitrária da reclamada dá ensejo ao dano moral, haja vista que rescisão unilateral ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, vez que colocou o reclamante em situação de desvantagem, sendo privado de sua fonte de trabalho e sustento de forma imotivada à época
.

Enfim, não há dúvida de que
a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral
. (...)
(grifei)

No caso, observa-se pelas provas juntadas aos autos, que não houve oportunização de contraditório administrativo ou prévio aviso de bloqueio.

Em que pese a reclamada alegar liberdade contratual e autonomia da vontade, não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Acresça-se que não houve oferta de contraditório anteriormente à suspensão, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois compunha a renda familiar e de sustento do reclamante.

No caso, inexiste comprovação de que, à época da suspensão definitiva, o reclamante não teria seguido as regras contratuais ou que tenha afrontado diretamente os termos de utilização da plataforma.

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe dar notificação prévia e lhe garantir o direito ao contraditório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, porquanto o recorrido pugna pela condenação da reclamada em reativar o seu cadastro, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de ter sua sido descredenciado do aplicativo de forma indevida. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrido tinha acesso ao perfil antes da distribuição da demanda, o que corrobora com as alegações apresentadas na inicial.

2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

4- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral.

5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Lucros cessantes que não restaram demonstrados. A natureza do pedido pressupõe o lucro que o recorrido tenha efetivamente deixado de auferir, situação não demonstrada no caso concreto.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1010050-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada, consistente na suspensão definitiva do reclamante da plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022